Tribunal: TJSP
Processo: 1030537-82.2020.8.26.0576
Classe: Apelação Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Morais Pucci
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-05-09
Data de publicação: 2024-05-09

Ementa:
Apelação Cível. Ação declaratória de rescisão contratual com devolução de valores pagos e indenização por danos morais. Sentença de improcedência. Recurso da autora.

Prestação dos serviços que foi feita parcialmente. Ré que não comprovou que realizou a divulgação das imagens da autora desde o início do contrato, ônus que lhe incumbia. Reembolso devido de 50% dos valores pagos pela autora.

Ementa:
Apelação Cível. Ação declaratória de rescisão contratual com devolução de valores pagos e indenização por danos morais. Sentença de improcedência. Recurso da autora.

Prestação dos serviços que foi feita parcialmente. Ré que não comprovou que realizou a divulgação das imagens da autora desde o início do contrato, ônus que lhe incumbia. Reembolso devido de 50% dos valores pagos pela autora. Ausência de danos morais indenizáveis.

Recurso parcialmente provido.